Tribunal: TJSP
Processo: 2238127-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TRADE DRESS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 39.900,00, considerados excessivos pela agravante, em ação que envolve análise de violação de trade dress e marcas

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TRADE DRESS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 39.900,00, considerados excessivos pela agravante, em ação que envolve análise de violação de trade dress e marcas registradas.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários periciais fixados é excessivo, considerando a complexidade da perícia e o impacto no direito de defesa e acesso à Justiça da agravante.
III. Razões de Decidir. Honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem onerar excessivamente as partes, respeitando-se a natureza e complexidade da matéria.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários periciais a R$ 20.000,00. Tese de julgamento: Os honorários periciais devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da perícia, respeitando os princípios da razoabilidade e do acesso à Justiça. A redução dos honorários periciais para R$ 18.000,00 é adequada, considerando a natureza da perícia e os parâmetros utilizados, em casos de suposta violação de trade dress.
Jurisprudência Citada: TJSP, PCRDE, AI 2013957-63.2025.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 28.03.2025; TJSP, SCRDE, AI 2258819-09.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 03.05.2024.